Tribunal: TJMT
Processo: 0003908-19.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003908-19.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SEMENTES ACAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 02.427.414/0002-08 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – VENCIMENTO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA - CLÁUSULA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - MULTA INDEVIDA – DANO MORAL EXISTENTE – SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19– SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO E ACARRETA O DANO – VALOR FIXADO DENTROS DOS PARÂMETROS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO VERIFICADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Ainda que seja viável a livre pactuação em contratos firmados entre a empresa a empresa que presta serviços de telefonia e a cliente, isso não autoriza a incidência de multa de fidelização após o vencimento do contrato, de maneira automática, sem anuência do cliente.

Não há falar em prova retirada do sistema utilizado pela prestadora dos serviços de telefonia, nem que a cobrança da multa se deu de maneira legal, conforme norma da ANATEL – pois tais circunstâncias não tem o condão de atribuir legalidade à cobrança de multa de fidelização, quando não houve anuência por parte do cliente.

Verifica-se o dano moral, quando a empresa tem os serviços de telefonia suspensos em plena pandemia COVID-19, situação que afeta sensivelmente os serviços do cliente, impondo a condenação por dano moral, eis que as circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento, destacando-se que os valores fixados a tal título se encontram dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observam o critério pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que, nos autos de
Ação Declaratória c/c Indenização de Danos Morais n. 0003908-19.2020.8.11.0055, 336079,
ajuizada por
SEMENTES ACAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
.
, ora Apelada,
ACOLHEU EM PARTE
a pretensão deduzida na inicial e
JULGOU PROCEDENTE
o pedido da parte autora e
CONFIRMOU
a tutela antecipada deferida,
DECLARANDO
a ilegalidade de qualquer cobrança lançada em nome da parte autora no que tange a cobrança de multas ou ressarcimento de descontos por quebra de clausula de fidelização, cancelando as faturas impugnadas nestes autos, permitindo a emissão de outra desde que não seja embasada em multas e compensação por suposta quebra de cláusula de fidelidade. Por fim, a sentença
CONDENOU
as partes demandadas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e também ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando a regularidade da Cláusula de Renovação Automática do Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia Móvel e a validade da multa de fidelização, ou seja, que é pertinente a aplicação da multa de fidelização após o cancelamento das linhas telefônicas.

Destaca que não é abusiva a cláusula de renovação automática; e que ela se deu em benefício da própria autora, que recebeu descontos sobre as tarifas regulares dos planos durante mais 01 ano.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da legalidade da cobrança de multa, desde que presente a cláusula de fidelização e tendo o cliente rescindido o contrato antes do prazo de vigência contratado.

Diz que “(...)
a limitação do prazo de fidelização em 12 meses recai apenas sobre aquelas relações de consumo envolvendo pessoas físicas. No caso da contratação dos serviços feita por pessoas jurídicas, o prazo de fidelização é de livre negociação entre as partes”, conforme dispõe a Resolução 632/2014 da ANATEL (artigo 59).

Ressalta a eficácia probatória dos registros sistêmicos, por presunção de veracidade, bem como a ausência de dano moral indenizável.

Requer o provimento da apelação, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer a diminuição da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adotando-se os critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo é analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação Declaratória c/c Indenização de Danos Morais n. 0003908-19.2020.8.11.0055, 336079,
ajuizada por
SEMENTES ACAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
.
, ora Apelada,
ACOLHEU EM PARTE
a pretensão deduzida na inicial e
JULGOU PROCEDENTE
o pedido da parte autora e
CONFIRMOU
a tutela antecipada deferida,
DECLARANDO
a ilegalidade de qualquer cobrança lançada em nome da parte autora no que tange a cobrança de multas ou ressarcimento de descontos por quebra de clausula de fidelização, cancelando as faturas impugnadas nestes autos, permitindo a emissão de outra desde que não seja embasada em multas e compensação por suposta quebra de cláusula de fidelidade; e por fim
CONDENOU
as partes demandadas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e também ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tem-se que deve ser mantida a sentença, eis que nenhum dos argumentos lançados no apelo merecem prosperar, prevalecendo, assim, a tese de incidência indevida de multa de fidelização com utilização de cláusula de renovação automática, após o vencimento do contrato inicial.

Não se pode acatar a tese de legalidade de cobrança da multa, por uma simples razão: após o vencimento do contrato em que a fidelização ocorreu durante o referido período, somente é possível nova fidelização, com a autorização expressa da cliente.

Não é o caso de fazer análise da viabilidade da renovação automática, eis que ela é viável; todavia é necessária a autorização expressa, o que não ocorreu no caso.

Tal situação ficou muito bem exposta na sentença, a qual pontou ser possível a renovação, com a expressa autorização, ainda que seja possível a livre pactuação. Ou seja, é imprescindível a autorização para a renovação após o vencimento do contrato.

“(...)
Procede a pretensão autoral, em que pese assista razão a requerida quanto a possibilidade de livre pactuação no prazo de vigência de cláusula de fidelização é certo que a mesma depende de expressa aceitação do contratante o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, no presente feito sequer se mostra necessário entrar no mérito da análise quanto a regularidade da cláusula de renovação automática visto que a renovação “automática” por 24 meses se deu após a renovação de 12 meses prevista contratualmente o que se mostra claramente abusivo e contrário a essência da resolução 632/2014 que obsta a fidelização por tempo indeterminado.

Ainda que tal resolução se mostre mais flexível nos limites temporais para clientes coorporativas é clara ao condicionar a possibilidade de tal cláusula a expressa aceitação da mesma pelo contratante, o que não foi demonstrado nos autos, visto que o requerido se limitou a apresentar cópia de SMS encaminhado, o qual aliás, veio desacompanhado de qualquer prova de recebimento pelo autor.

Portanto, verifica-se que a empresa de
telefonia não conseguiu se desincumbir satisfatoriamente do seu respectivo ônus probatório, eis que não comprovou a efetiva renovação do prazo de fidelização, com anuência expressa da autora, o que teria autorizado a cobrança da multa por quebra de fidelidade.In casu, tem-se que o referido prazo foi observado pela parte autora, que somente requereu o cancelamento do contrato em fevereiro de 2019, mais de 24 ( 12 + 12) meses após a contratação dos serviços.

Ainda que a ré alegue que o prazo de
fidelidade fora renovado, na medida em que encaminhou mensagem de texto (SMS) à autora, informando acerca da renovação automática do plano e dando-lhe prazo de 30 (trinta) dias para questionar tal hipótese, não se viu nos autos efetiva demonstração de que a mensagem de texto em questão tenha sido encaminhada à autora e expressamente anuída, sendo certo que a continuidade da prestação do serviço de telefonia não implica na continuidade da fidelização, visto que bastava a requerida deixar de proceder os descontos que decorriam da fidelização já experada.

Outrossim o próprio comportamento da autora que logo após o término do prazo de fidelização pugna pela portabilidade das linhas demonstra a expressa recusa da mesma quanto a fidelização proposta por SMS e não aceita expressamente pela autora.

Assim, claramente abusiva o cobrança a titulo de multa e compensação de descontos pela quebra de fidelização já expirada, cabe ressalvar
que não se vê impugnação ao valor condizente aos serviços contratados e prestados no que tange a valor proporcional do mês em que expirou a fidelização e foi pedida a portabilidade, contudo, não há como manter hígida a fatura, sem prejuízo de emissão de novo documento para a respectiva cobrança, sendo de rigor a procedência da ação para o reconhecimento da inexigibilidade dos encargos/multas atinentes a fidelização.

Nesse Sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DO CONTRATO APÓS O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. INEXIGIBILIDADE ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - 0007904-52.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIANA SILVEIRA KARAM - J. 11.03.2022) (TJ-PR - APL: 00079045220208160001 Curitiba 0007904-52.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Fabiana Silveira Karam, Data de Julgamento: 11/03/2022, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2022)

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA INDEVIDA. TERMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INCLUSÃO INDEVIDA NO SERASA. PEFIN. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. - Findo o prazo originalmente fixado como de fidelização do contrato de telefonia, não há que se falar em incidência da multa por rescisão antecipada do contrato. - Ainda que os descontos como benefício ao cliente tenham continuado a ser efetivados é incabível reconhecer a renovação automática do contrato quando não há prova da anuência do contratante, tampouco cláusula contratual expressa nesse sentido. - "O PEFIN é um serviço da Serasa Experian para regularizar débitos e adicionar dívidas em aberto de consumidores no banco de dados da própria Serasa". - A inclusão da dívida da empresa no PEFIN equipara-se à negativação do nome do consumidor, tendo em vista que ambas tratam da inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes que são acessados por outras empresas com a finalidade de verificar o histórico de inadimplência daquela. - Em se tratando de dano moral, o quantum indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em valor que tenha o condão de reparar o dano sofrido. - Arbitrada indenização por danos morais em valor superior ao estabelecido por esta eg. Corte em casos análogos, é cabível sua redução. - Quanto aos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, tem-se que estes são devidos a partir da citação, momento em que a parte requerida fora regularmente constituída em mora, nos termos do art. 240 do CPC/15. - O reconhecimento de litigância de má-fé e o direito a pertinente indenização exigem a prova das condutas des critas nos art. 80 e 81 do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.063218-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - ABUSIVIDADE - MULTA RESCISÓRIA - DESCABIMENTO.

1. É indevida a cobrança de multa rescisória em face da renovação automática da cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços de telefonia, quando não há previsão contratual ou pedido expresso do consumidor nesse sentido.

2. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.219063-1/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 16/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos artigos 57, §1o, e 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, em contratos de telefonia corporativa, é livre a pactuação da cláusula de permanência, desde que facultado à pessoa jurídica contratante optar pelo prazo de 12 (doze) meses. 2. Não demonstrado o cumprimento da norma regulamentar pela empresa de telefonia, torna-se ilegítima a cobrança da multa contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.004026-5/003, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022)

No caso, portanto, não há afronta à legislação de regência mencionada (Resolução 632/2014 da ANATEL (artigo 59), nem que foi desprezada prova produzida com a utilização do sistema da empresa de telefonia, tendo em vista que ela não se presta à dispor e afirmar sobre a anuência quanto à renovação automática.

No tocante ao dano moral, melhor sorte não socorre à Apelante, pois a sentença traduziu a ocorrência de danos que ultrapassam o mero aborrecimento, destacando-se que houve influência na própria atividade da empresa Apelada, considerando-se que, além da ilegalidade da cobrança pela quebra da cláusula de fidelização, suspendeu-se os serviços indevidamente, afetando sobremaneira os negócios da Autora/Apelada, ainda mais em período de pandemia de COVID-19.

No que diz respeito ao valor fixado a título de indenização por danos morais, considero-o plausível, adotando-se tanto os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – quanto aos critérios pedagógicos da sentença; de modo que o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se justo ao caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial em 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023